Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-70.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRÁTICA DE DELITOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. ANIMUS DOLOSO. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. EVIDENCIAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. PRESENÇA DA AGRAVANTE ESPECÍFICA (CP, ART. 61, II, ‘F’). RELAÇÕES DOMÉSTICAS / ÂMBITO FAMILIAR. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE SOBRE AS VÍTIMAS. MAJORANTE ESPECÍFICA. IMPOSIÇÃO. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Crime de Estupro de Vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de 14 (quatorze) anos, cuja vulnerabilidade é objetivamente presumida.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica e contra menor, o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida das vítimas e testemunhas –, comprovam de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
4. Demonstrado que o denunciado, por livre e espontânea vontade, manteve contato físico com a vítima para a prática de ato libidinoso, tocando-lhe o corpo e os seios, tem-se por configurada, natural e cabalmente, a genuína intenção de satisfazer a lascívia (animus doloso).
5. Comprovado que o réu praticou um dos verbos nucleares previstos no artigo 217-A, caput, do Código Penal, ao “praticar outro ato libidinoso” com menor de 14 (quatorze anos), configura-se o Crime de Estupro de Vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
6. O Crime de Importunação Sexual (artigo 215-A do Código Penal) é de subsidiariedade expressa, o que, em conjunto com a presunção de violência nos casos do artigo 217-A do Código Penal, afasta a possibilidade de desclassificação. Inteligência da tese fixada no Tema 1.121 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Aferido, pelos elementos de prova reunidos, que o acusado também praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sem o consentimento da outra vítima, com a intenção capciosa de satisfazer sua própria lascívia e prazer sexual, a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal incriminador previsto no art. 215-A, do Código Penal.
8. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos Crimes de Estupro de Vulnerável e de Importunação Sexual, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de provas (CPP, art. 386, incisos III e VIII), devendo ser mantida a condenação.
9. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
10. Não se evidencia bis in idem a aplicação concomitante da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, se as circunstâncias fáticas para sua aplicação forem diversas.
11. Aferido que o réu, prevalecendo-se das relações domésticas, se utilizou da coabitação como facilitador para a prática delituosa no ambiente intrafamiliar, deve ser aplicada a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal.
12. Imperiosa a aplicação da causa específica de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal, quando o agente, na condição de avô afetivo materno e pai, respectivamente, possuía relação de autoridade sobre as vítimas, valendo-se dessa situação/posição para a prática dos atos delituosos.
13. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o Concurso Material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
14. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
15. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
16. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da parte ofendida e do bem jurídico lesado, tem-se por escorreita a condenação indenizatória imposta na origem.
17. Apelação conhecida e não provida.